Tribunal: CARF
Processo: 13709.002715/2003-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.002715/2003-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.480 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
CÉSAR CURSO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2001
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. CURSOS LIVRES.
A atividade de cursos livres não se encontra dentre as atividades econômicas
vedadas ao Simples Federal pela Lei no 9.317/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Ailton Neves da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
O relato do presente caso já foi muito bem sintetizado por uma das Turmas de
Julgamento deste Conselho, a qual, todavia, ao invés de julgar o mérito do caso, preferiu
convertê-lo em diligência.
Vejamos o relatório produzido na oportunidade (fls. 142/143 do e-processo):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.002715/2003-22
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002715/2003-22

O contribuinte insurge-se contra o Ato Declaratório Executivo Derat/Rjo no 449.055
(fl.11), de 7/8/03, que formalizou a sua exclusão do Simples Federal a partir de 1/1/02.
Segundo a Secretaria da Receita Federal do Brasil, exerceria atividade vedada, nos
termos do art.9o, XIII, da Lei no 9.317/96 (“Manutenção do físico corporal”).
A Quarta Turma da DRJ – Rio de Janeiro I (RJ) indeferiu a manifestação de
inconformidade, conforme acórdão que recebeu a seguinte ementa (fls.85/92):
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA ATIVIDADES VEDADAS.
A sentença proferida em mandado de segurança coletivo proposto por entidade
sindical produz seus efeitos em relação aos membros da entidade sobre as atividades
de cursos livres inseridas nos atos constitutivos do próprio sindicato.
Se a empresa possui em seu contrato social atividades vedadas pela legislação ou sem
vinculo com a entidade de classe, apenas a comprovação efetiva de que apenas exerce
atividades permitidas teria o condão de afastar a sua exclusão da sistemática do
Simples.
Devidamente cientificado em 1/12/08 (fl.92v), o contribuinte interpôs tempestivamente
recurso voluntário em 15/12/08 (fls.94/99), em que sustenta:
- a opção pelo Simples estaria resguardada, a partir de janeiro de 2003, for decisão
judicial já transitada em julgado, tendo o Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF
– 2a Região) estendido os efeitos da sentença aos que se filiaram após o ajuizamento do
Mandado de Segurança no 99.00094069 pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino
Livre no Estado do Rio de Janeiro (Sindelivre);
- o ato de exclusão estaria baseado em contrato social antigo, sendo que foram acostadas
à manifestação de inconformidade notas fiscais sequenciais, que comprovariam o
exercício de atividades que lhe permitiriam optar pelo Simples.
Como mencionado anteriormente, o processo foi convertido em diligência para
que a Unidade de Origem (fls. 143/144 do e-processo):
a) intime o contribuinte a apresentar a petição inicial do Mandado de Segurança no
99.00094069, impetrado pelo Sindilivre/RJ, bem como os acórdãos proferidos pelo TRF
– 2a Região em sede de apelação, embargos e agravo; além de certidão judicial que
ateste o suposto trânsito em julgado, cujas cópias devem ser acostadas aos autos;
b) intime o contribuinte a apresentar os talonários de notas fiscais relativas aos anos-
calendário 2002 e 2003, devendo verificar se efetivamente exerceu a atividade de
manutenção de físico corporal (atividade vedada segundo o Ato Declaratório de
exclusão do Simples);
c) elabore relatório circunstanciado sobre a diligência realizada;
d) cientifique o contribuinte sobre o resultado da diligência, para, se assim desejar,
apresentar manifestação limitada às considerações constantes do respectivo relatório,
no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art.35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/11;
e) findo o prazo acima, devolva os autos ao CARF para julgamento
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002715/2003-22

Em 10/03/2015, o contribuinte protocolou petição nos autos na qual reiterou o
pedido de cancelamento da sua exclusão ao Simples Federal e apresentou os documentos
solicitados na diligência, ressalvadas as notas fiscais.
O mandado de segurança preventivo com pedido de liminar consta das fls.
167/177 do e-processo.
O parecer do Ministério Público Federal pela concessão da segurança consta das
fls. 178/181.
A sentença da 18a Vara Federal está nas fls. 182/188 do e-processo.
A apelação da Fazenda Nacional nas fls. 189/193 do e-processo.
Nas fls. 194 do e-processo estão os embargos do Sindelivre e nas fls. 195/196 a
decisão dos embargos.
Das fls. 197/207 consta o parecer do Ministério Público Federal opinando pelo
conhecimento e indeferimento da apelação da Fazenda Nacional.
O voto do acórdão do Tribunal Regional Federal o qual nega provimento ao
recurso da Fazenda Nacional está anexado às fls. 211/214 do e-processo e a ementa nas fls. 215
do e-processo.
A Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração (fls. 216/218 do e-
processo) cuja decisão consta das fls. 221 do e-processo.
Consta dos autos certidão declarando que o acórdão do Tribunal Regional Federal
transitou em julgado em 27/08/2004 (fls. 226 do e-processo).
Foi apresentado agravo pelo Sindelivre cuja decisão e ementa consta
respectivamente nas fls. 233/235 e 236 do e-processo.
A decisão a qual não admite o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
consta das fls. 241/243 do e-processo.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002715/2003-22

Já a decisão que indefere o agravo de instrumento contra a inadmissão do recurso
especial consta das fls. 247/250 do e-processo.
Não foi elaborado relatório circunstanciado sobre a diligência realizada pela
Unidade de Origem.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Consoante verificado pelo breve relato do caso, ainda na sua primeira
manifestação contra a exclusão do Simples Federal, por meio de Solicitação de Revisão da
Exclusão (fls. 02/03 do e-processo) o contribuinte mencionou a existência de ação judicial, mais
especificamente do Mandado de Segurança no 99.0009406-9, impetrado pelo Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino Livre no Estado do Rio de Janeiro (“SINDELIVRE”) (fls. do e-
processo), garantindo a sua manutenção no regime.
Em um primeiro momento, este Conselho de Julgamento achou por bem
determinar a realização de uma diligência para que fossem anexados aos autos maiores
informações a respeito da referida ação judicial.
Pois bem, apresentada a documentação necessária, o processo encontra-se em
condições de julgamento.
De início, é importante relembrar que o contribuinte foi excluído do Regime do
Simples Federal por meio do ADE no 449.055/2003, cuja ciência ocorreu em 27/08/2003, em
razão da prática de atividade econômica vedada: 9304-1/00 Atividades de manutenção do físico
corporal. O contribuinte foi excluído do regime a partir de 01/01/2001.
Veja-se o fundamento utilizado pela Unidade de Origem para indeferir a
solicitação de revisão do contribuinte (fls. 03 do e-processo):
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002715/2003-22

Já a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(“DRJ/RJ”) manteve a exclusão por maioria de votos com base na atividade desenvolvida pelo
contribuinte, independente do fato dele ser filiado ou não ao SINDELIVRE. Vejamos alguns
fundamentos do acórdão recorrido (fls. 137/139 do e-processo):

[...]

[...]

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002715/2003-22

De certa forma, concordamos com a alegação constante no voto vencedor da
DRJ/RJ no sentido de que a Administração Tributária não pode fechar os olhos para situações
vedadas por lei e que não foram objeto de análise de julgamento pelo Poder Judiciário.
Isso quer significar que o simples fato de o contribuinte ser filiado ao
SINDELIVRE e este último ter obtido uma providência judicial garantindo a permanência de
seus filiados ao regime do Simples Federal não é suficiente para o cancelamento do ato de
exclusão exarado pela Receita Federal ao deparar-se com uma situação fática concreta.
Isso porque, ainda nos termos do mencionado voto, pode ser que o contribuinte
exerça atividades vedadas e atividades não vedadas.
Nesse sentido, a diligência solicitada por este Conselho foi de suma relevância
para a delimitação do alcance material da decisão proferida em mandado de segurança.
Analisando-se as peças processuais, é possível identificar que o argumento do
Poder Judiciário foi no sentido de que a Receita Federal não pode pretender enquadrar os
contribuintes ofertantes de cursos livres na restrição prevista pelo artigo 9o, XIII, da Lei no
9.317/1996.
Logo, é imprescindível identificar a atividade econômica efetivamente exercida
pelo contribuinte, o que tornaria possível identificar se se trataria tão somente do oferecimento
de cursos livres ou se, por exemplo, de serviços de academia de ginástica, o que configuraria
vedação ao regime.
E por esse aspecto não podemos concordar com o argumento da DRJ/RJ no
sentido de que a simples previsão em contrato social de atividade econômica vedada é suficiente
para exclusão do Simples Federal.
A Súmula CARF no 134 é bastante clara ao asseverar que a simples existência, no
contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do
contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Tal fato por si só já seria motivo suficiente para o cancelamento da exclusão do
contribuinte ao Simples Federal no presenta caso concreto.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002715/2003-22

Nada obstante, ainda é importante destacar que o contrato social – vigente à época
da edição do ADE no 449.055/2003 – estabelecia o seguinte objeto social (fls. 04 do e-processo):

Portanto, ainda que o simples fato de o contribuinte ser filiado ao SINDELIVRE
não fosse suficiente para cancelamento do ato de exclusão com base no provimento favorável
obtido na ação mandamental, no presente caso concreto ele era sim determinante pois o contrato
social do contribuinte somente previa a prática de atividades relacionadas ao oferecimento de
cursos livres.
Face todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para determinar o cancelamento do ADE no 449.055/2003.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital